Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701057-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FEITOZA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO FEITOZA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0724897-31.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de antecipação de tutela recursal em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, porém, sem definir um prazo para o seu cumprimento. Esclarece que precisa ser submetido ao procedimento de MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG NÃO INVASIVA, conforme relatório médico, ID 46998506, pág. 25/27, com diagnostico de Epilepsia Focal de Etiologia Desconhecida, e o procedimento definirá um diagnóstico mais preciso e o tratamento adequado. Requer a reforma da sentença. Aduz como perigo de dano que a demora no fornecimento do exame ao agravante, coloca-o sob o risco de morte súbita por crise epilética e demais sequelas, com repercussões negativas para a sua saúde e seu bem estar. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o relato do quadro clínico do agravante, a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 302/2023/IGES/DF/ASJUR, encaminha manifestação da Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 46998506, pág. 36, informou em 03/05/2023, que existe credenciamento/habilitação vigente para realização do Exame no Hospital de Base do IGES/DF, no entanto, o Instituto não adquiriu o equipamento específico. Desse modo o agendamento via Sistema de Regulação resta impossibilitado, não podendo dar prosseguimento ao pedido via TFD – Tratamento Fora de Domícílio. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante não pode ser inserido no Sistema de Regulação, com ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos informados pela SES/DF, no entanto, não foi informado se a SES/DF tem o aparelho para realização do procedimento. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 46998506, pág. 25/27, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se a SES/DF tem equipamento para realização do procedimento. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito